Tribunal: TJBA
Processo: 8038934-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038934-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: SEILMA MELLO FERREIRA Advogado(s): EMERSON MENEZES DO VALE FILHO, EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE AGRAVADO: UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL Advogado(s):DANIEL GERBER, JOANA GONCALVES VARGAS, SOFIA COELHO ARAUJO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE IDOSA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAR A TUTELA À TENTATIVA ADMINISTRATIVA PRÉVIA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE NATUREZA ALIMENTAR E IMPENHORÁVEL. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. MEDIDA REVERSÍVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou a concessão de tutela de urgência à comprovação de tentativa administrativa prévia, em demanda visando à cessação de descontos indevidos em benefício previdenciário da parte agravante, idosa e hipossuficiente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência, a fim de suspender os descontos incidentes sobre benefício previdenciário da agravante. III. Razões de decidir 3. A documentação acostada não demonstra a existência de contrato válido ou autorização da agravante para os descontos, e a parte agravada não apresentou contrarrazões nem juntou prova em sentido contrário. 4. O condicionamento da tutela à comprovação de tentativa administrativa não encontra respaldo legal, configurando formalismo excessivo e afrontando o direito de acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV). 5. O perigo de dano está caracterizado, pois os descontos recaem sobre verba de natureza alimentar e impenhorável (CPC, art. 833, IV), comprometendo a subsistência da agravante. 6. A suspensão dos descontos é medida temporária, reversível e proporcional, que resguarda a parte agravante sem gerar desequilíbrio processual. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido para determinar a suspensão imediata dos descontos no benefício previdenciário da agravante, até ulterior deliberação no processo de origem, com fixação de multa em caso de descumprimento, a ser arbitrada pelo juízo de primeiro grau. Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência em demandas sobre descontos indevidos em benefício previdenciário independe de tentativa administrativa prévia. 2. Configura verossimilhança das alegações a ausência de prova da contratação pela instituição demandada, incumbindo-lhe o ônus da demonstração (CDC, art. 6º, VIII). 3. O desconto sobre verba alimentar e impenhorável caracteriza perigo de dano suficiente para justificar a suspensão imediata.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 300, 833, IV, e 1.026, § 2º; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: Não aplicável. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8038934-02.2025.8.05.0000, sendo Agravante a Seilma Mello Ferreira e Agravada a União Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil - UNABRASIL, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator